Tribunal: TJMT
Processo: 1002613-86.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002613-86.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO REZENDE GUIMARAES - CPF: 821.612.401-53 (EMBARGANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE O SEGURADO, HABITUALMENTE, EXERCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PROVIDO – OMISSÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Cláudio Rezende Guimarães, contra o Acórdão assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE O SEGURADO, HABITUALMENTE, EXERCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário, já que realizado sob
os auspícios
do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução para o exercício da atividade que o segurado, habitualmente, exercia, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente. Inteligência do artigo 86, da Lei Federal n. 8.213/1991.

O Recorrente alegou, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender, “não foi observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, pacificado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1109591/SC, na qual aquele Egrégio Tribunal fixou a tese de que o nível de dano para concessão do auxílio-acidente é irrelevante, devendo ser concedido o benefício ainda que mínima a lesão”.

Pediu, então, o conhecimento dos Aclaratórios, “para que seja suprida a omissão presente no acórdão embargado e mantida a sentença do juízo singular, a qual julgou procedente o pedido inicial e condenou o INSS a implantar o benefício auxílio-acidente à parte autora a partir de 16/03/2018”.

O Embargado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, “não foi observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, pacificado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1109591/SC, na qual aquele Egrégio Tribunal fixou a tese de que o nível de dano para concessão do auxílio-acidente é irrelevante, devendo ser concedido o benefício ainda que mínima a lesão”.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

In casu
, o Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso, conforme os fundamentos acima transcritos.

Não obstante, da análise do Acórdão atacado, entendo que inexiste omissão no referido julgamento, já que este abordou, satisfatoriamente, a controvérsia objeto do Recurso de Apelação, tendo sido reconhecido que, conforme o laudo pericial apresentado em juízo, as sequelas, embora consolidadas,
não
implicaram na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Confira-se excerto do voto:

(...)

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. (Destaquei).

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da capacidade funcional do segurado, ainda que mínima, em decorrência do acidente, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da exposta na sentença combatida, ou seja, afirmou, expressamente, que
não
houve a redução da capacidade laboral da parte Autora para a atividade que ela, habitualmente, exercia (id. 144081786).

Assim, forçoso reconhecer que o Apelado não faz jus à percepção do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Nesse contexto, à mingua de outros elementos hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como pretendido na ação de base.

Verifica-se, da fundamentação do Acórdão, que não há falar em omissão, no que diz respeito à temática debatida no Recurso de Apelação, ou na inobservância do que definido pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1109591/SC, já que foi definido, claramente, conforme o laudo pericial, “que
não
houve a redução da capacidade laboral da parte Autora para a atividade que ela, habitualmente, exercia (id. 144081786)”
.

O que se vê, na realidade, é que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos de Declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado na decisão recorrida, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido no Apelo, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente recurso.

Forte nessas razões, pelo fato de inexistir omissão, conheço do presente Recurso de Embargos de Declaração, mas
REJEITO-O
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023